Tribunal: STF
Processo: Rcl 39084
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por CEMIG Distribuição S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0000726-03.2012.5.03.0112.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência da redação expressa do §1º do art. 25 da Lei 8.987/1995.
    Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 16)
    Deferi a liminar para suspender os efeitos do ato reclamado (eDOC 18).
    Citado, o beneficiário Anderson Tadeu Silva de Castro deixou de apresentar contestação, consoante certificado no eDOC 28.
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    É o relatório.
    Decido.
    Primeiramente, destaco que, em 2.4.2019, a reclamante ajuizou semelhante remédio constitucional (Rcl 34.067-MC) acerca do mesmo decisum, suscitando a inobservância à autoridade das decisões desta Suprema Corte. Na oportunidade, indeferi o pedido de liminar, ante o sobrestamento do feito no Tribunal Superior do Trabalho. A reclamação transitou em julgado.
    Em recente consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, observo que o trâmite da demanda trabalhista foi restabelecido, de modo que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região proferiu novo acórdão, cujo teor ainda contraria o entendimento desta Suprema Corte em controle de constitucionalidade.
    Passo, então, à análise da presente reclamação.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Na espécie, o Tribunal reclamado se manifestou nos seguintes termos: 
    “Desse modo, em se tratando de empresas privadas, não integrantes da Administração pública, direta ou indireta, não há mais como reconhecer vínculo de emprego direto com o tomador dos serviços, em razão apenas da terceirização da atividade-fim, fundamento consagrado na Súmula 331/TST e que não subsiste diante do julgamento do Excelso STF, preservada apenas a coisa julgada. Apenas a matéria envolvendo a licitude da terceirização, no tocante aos órgãos públicos, ainda segue controversa no âmbito deste Regional, em face do distinguishing pertinente à possível ofensa ao princípio do concurso público, inconstitucionalidade essa já arguida no bojo de outro processo e pendente de análise pelo Plenário deste Tribunal. 
    Ocorre que, no caso em tela, despiciendo tecer argumentação acerca da licitude ou não da terceirização, porque de acordo com o entendimento exarado pelo STF na ADPF 324 e RE nº 958.252, a existência de subordinação direta do reclamante aos prepostos da empresa tomadora, caso dos autos, é suficiente, para o reconhecimento da ilicitude da terceirização e correspondente reconhecimento da isonomia salarial com os empregados da tomadora de serviços, eis que vedado o estabelecimento de vínculo empregatício, por ser a CEMIG ente público, sujeita ao princípio do concurso público. 
    (...)
    Restou incontroverso, portanto, que o autor exercia a função de eletricista, em prol da 1ª ré e por intermédio da 2ª reclamada, a quem estava subordinado, de forma direta. E, não obstante o entendimento firmado pelo Excelso STF, quanto à possibilidade de fracionamento da atividade produtiva empresarial, com a contratação de empregados, por meio de empresa interposta, para labor em sua atividade-fim (hipótese que, para esta d. 1ª Turma, se restringe às terceirizações ocorridas no âmbito das empresas privadas, não integrantes da Administração pública, direta ou indireta), a terceirização, para ser lícita, mesmo nesses casos, não pode implicar subordinação direta do empregado, dito terceirizado, à empresa tomadora dos serviços, como ocorreu no caso em tela. 
    É que os empregados contratados por meio de empresa intermediadora de mão-de-obra não podem ser inseridos diretamente na dinâmica empresarial do tomador de serviços, sob as ordens diretas daquele, e não ter assegurados os mesmos direitos e garantias dos empregados contratados diretamente pela empresa tomadora, sob pena de a terceirização de serviços ser utilizada como prática discriminatória. Nesse caso, a terceirização serviria apenas ao objetivo de enxugar custos com pessoal, em prejuízo dos trabalhadores, cujos direitos e garantias são também reduzidos, se comparados aos dos empregados contratados diretamente pela empresa tomadora dos serviços. 
    Neste sentido, prevê o §1º do art. 4º-A da Lei n. 6.019/74, com a redação dada pela Lei 13.429/17, que é a empresa prestadora de serviços quem “contrata, remunera e dirige o trabalho”, ratificando e corroborando o que já há muito era regulado pela Súmula 331/TST, no sentido de que a terceirização era lícita, nas atividades-meio, se e quando inexistentes a pessoalidade e a subordinação direta (item III da Súmula 331/TST). 
    Logo, a subordinação direta do empregado terceirizado a prepostos da tomadora, como constatado no caso em tela, enseja a ilicitude da terceirização. 
    Portanto, a hipótese dos autos encerra situação fática que atrai a aplicação do distinguishing quanto à tese fixada no julgamento proferido pelo STF, no Leading Case RE nº 958.252 (tema 725 da repercussão geral), porque a ilicitude da terceirização decorreu da constatação de que o autor estava subordinado diretamente aos prepostos da CEMIG, e não da constatação de labor em atividade-fim das tomadoras dos serviços. 
    Desse modo, ficou evidenciado nos autos que o reclamante, por meio da segunda reclamada, sem prestar concurso público, laborou para a primeira ré com a presença dos elementos fático-jurídicos da pessoalidade, não eventualidade e onerosidade e subordinação jurídica clássica, o que constitui conduta ilícita, configurando fraude trabalhista, o que está de acordo com a legislação vigente acerca da terceirização e não contraria a recente decisão proferida pelo Excelso STF em 30/08/2018, quando julgou o mérito da questão constitucional suscitada no RE nº 958.252 do respectivo Tema 725, ressalvando a ilicitude quando apurada a subordinação direta do trabalhador ao tomador dos serviços. 
    Logo, a subordinação direta do empregado terceirizado aos prepostos da tomadora, como constatado no caso em tela, enseja a ilicitude da terceirização e, não fosse o óbice da ausência do concurso público (art. 37/CF), o vínculo direto com a tomadora.” (eDOC 11, p. 2-4) (Grifei)
    No caso, o Tribunal de origem, ao considerar ilícita a terceirização, afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, que tem a seguinte redação:
    “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.
    Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    Ademais, cumpre registrar que esta Corte, ao apreciar a ADPF 324 e o RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 
    Desse modo, entendo que, ao afastar a aplicação da norma do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, o Tribunal reclamado viola a autoridade da Súmula Vinculante 10.
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente